Tribunal: TCU
Processo: 012.515/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas à Funasa pelo Acórdão 7995/2020-Segunda Câmara (item 1.8.2) e pelo Acórdão 10874/2018-Segunda Câmara (itens 9.5.1 e 9.5.2), no âmbito do TC 000.791/2016-4.

Inteiro teor:
Acórdão 3693/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações feitas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) pelo Acórdão 10874/2018-TCU-Segunda Câmara (itens 9.5.1 e 9.5.2) e pelo Acórdão 7995/2020-TCU-Segunda Câmara (item 1.8.2). Considerando que, no bojo do TC Processo 033.289/2014-0 , foram noticiadas supostas irregularidades relativas ao Convênio 16/2013 (Siafi 677507), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Limoeiro do Norte/CE, com vistas à execução de sistema de abastecimento d'água em áreas rurais daquele ente federativo, tendo sido exarada determinação à Funasa, por meio do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara , a fim de que considerasse aquelas informações por ocasião da análise da prestação de contas; Considerando que, por meio do Acórdão 10874/2018-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal assinalou o parcial cumprimento da determinação 1.7.1. do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara , aplicou multas a dois gestores em razão do não atendimento, sem causa justificada, às diligências da então Secex-CE e expediu as determinações para que informasse ao TCU sobre os desdobramentos da análise das contas do referido convênio e realizasse a análise conclusiva da respectiva prestação de contas (itens 9.5.1 e 9.5.2); Considerando que, na sequência, por meio do Acórdão 7995/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 8), o Tribunal assinalou o prejuízo ao prosseguimento do monitoramento sobre o item 1.7.1 do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara , expedindo determinação a fim de que a Funasa adotasse todas as medidas cabíveis para exigir o efetivo cumprimento do Convênio 16/2013 (Siafi 677507), nos termos do seu item 1.8.2; Considerando as informações prestadas pela Funasa, especialmente constantes do Parecer Financeiro Final 32/2022 e do Parecer Técnico 64/2018 DIESP-CE (peça 22), de que as irregularidades e impropriedades apontadas teriam sido sanadas quando da apresentação da prestação de contas final; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 24-25) e os objetivos específicos do presente monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações prolatadas pelos itens 9.5.1, 9.5.1.1, 9.5.1.2, 9.5.1.3 e 9.5.2 do Acórdão 10874/2018-TCU-Segunda Câmara e a determinação prolatada pelo item 1.8.2 do Acórdão 7995/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) promover o encerramento do presente processo de monitoramento, pelo seu apensamento definitivo ao processo TC Processo 000.894/2019-2 . 1. Processo TC- Processo 012.515/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.